Tribunal: TJES
Processo: 0002760-46.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002760-46.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDSON MEZINI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS. CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 120 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para sustentar a condenação; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do bem subtraído e das circunstâncias do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas, com base em boletim de ocorrência, reconhecimento formal, imagens de videomonitoramento, declarações da vítima e confissão do réu, todos produzidos sob contraditório.
4. A confissão judicial do réu encontra robusto apoio nos demais elementos de prova, revelando um conjunto harmônico que sustenta a condenação.

5. O princípio da insignificância não é aplicável ao caso, considerando: (i) o valor da res furtiva (R$ 400,00), superior a 10% do salário-mínimo à época; (ii) a qualificadora do rompimento de obstáculo; e (iii) a reincidência específica do réu em crimes patrimoniais.
6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a improcedência das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado é válida quando amparada em prova testemunhal, imagens de segurança e confissão em juízo, corroboradas entre si.

O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência específica e quando o valor da res furtiva ultrapassa parâmetro fixado pela jurisprudência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.872.172/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 10/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002760-46.2019.8.08.0069

APELANTE: ADSON MEZINI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDSON MEZINI DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º 0002760-46.2019.8.08.0069, condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nas razões do recurso acostadas ao ID 11468785, a d. defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 14247845, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, não há razões para reformar a decisão de primeiro grau, conforme passo a demonstrar.

De acordo com o que consta na peça acusatória, o apelante ANDSON MEZINI DA SILVA, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 22h53min, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, adentrou o estabelecimento comercial da vítima CHRISTIAN NOGUEIRA CAVALCANTI, uma academia localizada na zona rural de Marataízes/ES, e subtraiu 02 (duas) garrafas de Campari, 01 (uma) garrafa de Vodka e 06 (seis) energéticos, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Consta ainda, que ação foi captada por câmaras de segurança, tendo sido o acusado reconhecido formalmente e confessado o delito tento em sede policial quanto em juízo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas por um conjunto probatório é sólido e harmônico, composto pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de reconhecimento direto de pessoa (fls. 11/12), pelo relatório de local de crime (fls. 20/24), pelas imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento (fl. 25), pelas declarações prestadas pela vítima (fl. 09 e 56), e pela confissão do réu em juízo (fl. 57), sendo todos esses elementos foram produzidos sob o crivo do contraditório e em plena consonância entre si.

Neste contexto, importa destacar que, como bem assentado na r. sentença, o próprio recorrente, ao ser interrogado judicialmente, confirmou ter arrombado a porta do estabelecimento com uma chave de fenda, durante a noite, para subtrair os bens, os quais consumiu integralmente.

A vítima, por sua vez, reconheceu o réu como o autor dos fatos, descrevendo de forma precisa o horário da ação, a forma como foi executada e os bens subtraídos.

Ademais, é relevante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a confissão judicial, quando amparada por outros elementos probatórios, tem plena eficácia para fundamentar a condenação, nos termos do brocardo
“nulla est maior probatio quam propria ore confessio
”.

Logo, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que as provas reunidas nos autos são convergentes, idôneas e suficientes para comprovar a responsabilidade penal do réu.

Superada a tese absolutória, passo à análise do pedido subsidiário de aplicação do princípio da insignificância.

Como cediço, para a incidência da bagatela penal, exige-se a verificação cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Todavia, o presente caso não reúne os requisitos exigidos. Além de se tratar de furto qualificado, o que, por si só, já denota maior reprovabilidade, o valor da
res furtiva
(R$ 400,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro objetivo reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Ademais, o apelante ostenta condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, revelando reincidência específica, o que, segundo entendimento reiterado do STJ, obsta o reconhecimento da insignificância penal:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que não se revela inexpressiva a lesão econômica superior a 10% do salário-mínimo. É assente, ainda, quanto ao entendimento de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela”
(AREsp n. 2.872.172/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 10/6/2025).

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o acusado tem outras três condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo, portanto, reincidente específico, motivo pelo qual lhe é vedada a aplicação do princípio da insignificância.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta, tendo em vista que a lesão jurídica é expressiva, a conduta é reprovável e o histórico criminal do réu impede qualquer juízo de excepcionalidade que justificasse a exclusão da tipicidade.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOSESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.